Tribunal: STJ
Processo: 1020283-58.2022.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210412 - SP (2025/0152048-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M P B
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS MENEZES - SP445667
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. NEGATIVA. DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284
/STF.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente entre os acórdãos trazidos à colação, aplica-se, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF, ante a deficiência de fundamentação, a
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ccdce4e1-6707-4f2b-9241-f4b7966cfe55

RECURSO ESPECIAL No 2210412 - SP (2025/0152048-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M P B
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS MENEZES - SP445667
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. NEGATIVA. DANOS MORAIS
INDENIZÁVEIS.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284
/STF.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente entre os acórdãos trazidos à colação, aplica-se, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF, ante a deficiência de fundamentação, a
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M.P.B, com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA
ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO HORIZONTAL. ADMISSIBILIDADE, NESTE
CASO, PELA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERIDA, QUE EXERCEU
PLENAMENTE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DURANTE TODAS
AS FASES DO PROCESSO (POSTULATÓRIA, INSTRUTÓRIA, DECISÓRIA E
RECURSAL). INSTRUMENTABILIDADE DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA.
PRECEDENTE. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. MONTANTE INDICADO
PELO AUTOR REFLETE MELHOR O CUSTO DO PROCEDIMENTO
SOLICITADO, COM INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA,
ACRESCIDO DO MONTANTE PEDIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PRECEDENTE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
TRANSPLANTE DE FÍGADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
INADMISSIBILIDADE. LINHA TERAPÊUTICA EFICAZ E ADEQUADA PARA O
QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. CONSTATAÇÃO. ÚNICA OPÇÃO COM
POTENCIAL CURATIVO, SEGUNDO PERITO JUDICIAL. LEI N. 14.454/2022,
QUE ALTEROU O ART. 10, § 13o, DA LEI N. 9.656/1998, PASSOU A
Documento eletrônico VDA47606428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 77a8b48a-5bb1-4d90-8846-8f5ca5288329

ADMITIR A COBERTURA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS COM
COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICÁCIA NÃO INSERIDOS NO ROL DA
ANS. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO SUJEITO ÀS
ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS
POSTERIORES.
PRECEDENTE.
ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 102 DESTA CORTE. ADOÇÃO.
PRECEDENTE.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SEM REPERCUSSÃO NO QUADRO
CLÍNICO
DO
REQUERENTE.
PRECEDENTE
DESTA
CÂMARA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (e-STJ fl. 5.469/5.470).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 186 do Código Civil, ao argumento de que a negativa de cobertura do
tratamento pleiteado constitui abusivo inadimplemento contratual, a ensejar a
condenação por danos morais.
(ii) inexistência de sucumbência recíproca, tendo em vista ter decaído
apenas no
arbitrado a título de danos morais.
quantum
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fl. 5.501/5.506.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Sustenta o recorrente a existência de danos morais indenizáveis, posto que
"a conduta da recorrida resultou na exposição do consumidor em excessiva
desvantagem diante do iminente risco de morte, resultando em aflição
significativamente agravada pelos diversos transtornos causados pela negativa de
" (e-STJ fl. 5.487).
cobertura perpetrada pela ré
Esclarece ser "notório que a situação vivenciada pela Recorrente enseja
(e-STJ fl. 5.493).
indenização por danos morais, em valor proporcional ao sofrimento."
Tal pretensão foi afastada pelo tribunal de origem, sob os seguintes
fundamentos:

"Os meros dissabores ou incômodos resultantes da situação dos autos,
segundo esta Câmara, são corriqueiros na vida em sociedade e não ensejam
indenização. Para que se configure dano indenizável, o abalo deve
ultrapassar o campo do incômodo decorrente de divergência em relação
contratual, atingindo intensamente atributos da personalidade. Isso, neste
caso, não se verifica. Nada nos autos revela agravamento do quadro clínico
do consumidor em razão da conduta da operadora de plano de saúde, que,
ao cumprir decisão liminar, autorizou a internação e a realização do
procedimento cirúrgico (págs. 95/98), conforme determinado (págs. 40/44)."
(e-STJ fl. 5.475).

Delineado esse quadro, ao contrário do que sustenta o recorrente, não há
como promover reparos no acórdão, a fim de atestar a ocorrência de danos morais
indenizáveis, sem o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providência
vedada nos termos da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ademais, ainda que superado o supracitado óbice sumular, as conclusões
adotadas pelo Tribunal estadual estão em consonância com a orientação
Documento eletrônico VDA47606428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 77a8b48a-5bb1-4d90-8846-8f5ca5288329

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que "a recusa

da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura
dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes"
(AgInt no REsp 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
30/9/2022
No que tange às alegações acerca da inexistência de sucumbência
recíproca, verifica-se ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente entre os acórdãos trazidos à colação.
Aplicável, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF, ante a
deficiência de fundamentação, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SOBRE O QUAL
RECAIRIA A SUPOSTA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta
de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos
recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui
óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da
alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp 1.354.597/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. QUANTIA
DEVIDA. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo sido homologado o cálculo do montante da dívida, por
decisão transitada em julgado, a sua alteração (revisão) implica ofensa à
coisa julgada. Precedentes.
2.
O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo (artigo) infraconstitucional objeto da divergência
jurisprudencial. Ausente tal indicação, incide a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.615.470/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/2/2025
28/2/2025

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da indenização por dano moral indicado na exordial, os quais
devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado
da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado
o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:17
Código de Controle do Documento: 77a8b48a-5bb1-4d90-8846-8f5ca5288329

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.210.412 / SP
Número Registro: 2025/0152048-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10202835820228260001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M P B
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS MENEZES - SP445667
RECORRIDO
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48266755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 5bb51157-280d-49ca-8324-85527eb0ae6b

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 5bb51157-280d-49ca-8324-85527eb0ae6b